Tribunal: TJDFT
Processo: 0014428-28.1994.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INDEVIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. OMISSÕES INEXISTENTES. ARGUMENTOS REFUTADOS. REEXAME DA CAUSA. VIA INADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Embargos de declaração da apelada.

1.1. Nos termos do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários advocatícios quando fixados anteriormente em sentença ou decisão parcial de mérito.

1.2. Considerando que a sentença apelada não fixou honorários advocatícios, indevida sua majoração, conforme assentado no acórdão embargado. Omissão não reconhecida.

1.3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração.

2. Embargos de declaração da apelante.

2.1. A contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis; trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.

2.2. O acórdão foi claro e coerente ao considerar que o pedido de reiteração de diligência infrutífera, realizado pela empresa, não fora suficiente para interromper ou suspender a prescrição intercorrente, pois sem efetividade para o alcance de bens da executada.

2.3. Omissões não verificadas, pois o julgado analisou todos os argumentos apresentados pela empresa. Refutou o prazo prescricional de cinco anos, concluindo pelo interregno de 3 (três) anos, com sustentáculo na Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, Anexo I (i); esclareceu a desnecessidade de intimação pessoal da exequente para o início da fruição do prazo prescricional (ii); definiu que a data de suspensão e prescrição fixada na decisão de primeira instância deveria ser mantida, inclusive porque contra ela não houve qualquer insurgência do exequente.

2.4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

2.5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

3. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.